Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-96.2011.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001632-96.2011.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (APELANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BREDA (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), VALDIR PEDRO ORSO - CPF: 227.745.800-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR PEDRO ORSO - CPF: 227.745.800-72 (APELADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO POSSESSÓRIO – PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA TURBAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – A ação de interdito proibitório visa resguardar o autor, que esta na posse do imóvel, contra injustas investidas da parte contraria para turbar sua posse, ato preparatório com a finalidade de, posteriormente, esbulhá-la, tratando-se de procedimento de prevenção.

(2) - Não demonstrando o autor esse ato praticado, não gozando seus argumentos de presunção de veracidade, ônus da prova que lhe competia, correta a decisão do juiz que, fazendo suas razões de decidir e amparando nas provas existentes nos autos, julga improcedente o pedido.

(3) – Conhecido e desprovido o recurso, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença, os honorários fixados na sentença devem ser majorados (honorários recursais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

RUBENS KARA JOSE ingressou junto ao Juízo de Direito da Comarca de São José do Rio Claro com uma ação de INTERDITO PROIBITÓRIO em face de PEDRO WALDIR ORSO e MAUTO ANTONIO BREDA, todos devidamente qualificados e representados nos autos. Afirmou que é possuidor de uma área de terras com 1.500 hectares, situada na Gleba Caetano Dias, zona rural de Nova Maringá. Que essa posse foi adquirida por ocupação no ano de 1980. Traz na inicial as confrontações. Que sempre demonstrou ter posse mansa e pacífica sobre o imóvel. Que em abril de 1995 o autor/apelante perdeu a posse do imóvel em face de ação de Interdito Proibitório que lhe foi movido por MAURO ANTONIO BREDA, VALDEVIDO GARCEZ VIEIRA e ALCIONA GARCEZ VIEIRA, processo de número 448/2006, Código 251, numeração única 42-46195. Que, posteriormente, este processo restou extinto sem julgamento do mérito. Diante desta situação, o autor, novamente, teve restabelecido seu direito possessório sobre a dita área.

Contudo, segundo afirma, em 05/09/2011, os requeridos compareceram novamente na área e tentaram desalojar os prepostos do autor na área. Afirmou derradeiramente, que, apesar das ameaças, continuou na posse do imóvel, motivo pelo qual ingressou com a medida proibitiva.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado que a subscreveu, Luis Felipe Lara de Souza, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência do pedido inicial e, de conseqüência; condenou o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (sentença de fls. 461/466).

Frise-se que a sentença veio lastreada em vários depoimentos que, ao talante do magistrado de piso, quanto o suficiente para que a ação fosse julgada improcedente.

Em grau recursal, e aqui e agora, lastreado também em depoimentos pessoais transcritos, o autor/apelante, ao seu entendimento, manifestou que seu direito foi comprovado e, de conseqüência, almejou o conhecimento e provimento do recurso, com as conseqüências desta reforma.

MARCOS ANTONIO BREDA, respondeu, contrariando os termos do recurso, pugnando pela manutenção total da sentença recorrida.

Quanto o bastante.

Determino a inclusão na pauta de julgamento, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020